Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Conflito negativo de competência – Busca e Apreensão. DL 911/69 - Foro do domicílio do consumidor – A QS 3 (Areal) integra a Região Administrativa de Taguatinga (RA III), consoante a LC-DF 958/19 - Competência do Juízo Cível de Taguatinga (suscitante).